Tribunal: TJMT
Processo: 0000308-27.2016.8.11.0088
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000308-27.2016.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIUDISON ALMEIDA CAVALHAIS - CPF: 029.195.421-92 (RECORRENTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DJAVAN DA SILVA - CPF: 529.921.602-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – QUESTÃO
DE OFÍCIO
– AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO OBJETIVO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS – DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA
–
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A fundamentação simplista e genérica, s
em apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito de suporte mínimo, não permite que as qualificadoras do delito sejam lançadas na decisão de pronúncia, de modo que o
decisum
deve
ser desconstituído, em parte, para que outro seja proferido, analisando-se individualmente as qualificadoras descritas na denúncia e cotejando-as com a prova colhida durante a instrução, indicando os elementos que suportam sua remessa aos jurados, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Marciudison Almeida Carvalhais
, em adversidade à decisão proferida, à época, pelo juiz substituto da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da ação penal n. 0000308-27.2016.8.11.0088, o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, determinando que seja ele submetida a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular.

Nas inclusas razões recursais (Id. 183955494), a defesa pede que sejam excluídas as qualificadoras do delito, por serem manifestamente improcedentes.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 183955508), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do recurso interposto.

Não houve pronunciamento do magistrado acerca do juízo de retratação.

Manifestando-se pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda opinou pelo desprovimento do vertente recurso (Id. 191307163).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Marciudison Almeida Carvalhais
, foi pronunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pois, segundo os fatos narrados na denúncia e considerados pelo magistrado singular na decisão anexa (Id. 183955477, p. 1), no dia 18.11.2015, por volta das 16h, na oficina Chapeação do Geovane, localizada na rua Manoel Luiz de Abreu, Cidade Alta, no município de Aripuanã-MT, ele teria sacado repentinamente uma faca da sua cintura, dificultando a defesa da vítima Djavan da Silva diante da surpresa do ataque, e o golpeou na região do tórax. A lesão teria sido causa determinante para o óbito da vítima, conforme laudo pericial, fls. 27-31.

Por intermédio de defensor dativo nomeado para patrocinar sua defesa, foi interposto o presente recurso em sentido estrito, no qual busca a exclusão das qualificadoras, por entender que elas são manifestamente improcedentes.

Direto ao ponto, entendo desnecessário esmiuçar os argumentos defensivos, pois, a toda evidência, a sentença de pronúncia deve ser anulada,
de ofício
, no que diz respeito especificamente à avaliação da incidência das qualificadoras.

Primeiramente, convém relembrar que em se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, para que possa decidir, não há necessidade de profunda análise da prova, sendo suficiente que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular, pois, se assim não fosse, estar-se-ia antecipando o veredicto sobre o mérito, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

No entanto, apesar de devidamente visualizada a existência dos indícios de autoria e materialidade do delito, inclusive pela própria confissão do acusado, em contrapartida, em relação às qualificadoras – motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o juiz monocrático não apresentou uma linha de fundamentação concreta para embasar sua conclusão acerca da viabilidade da acusação acerca dessas qualificadoras.

Convém explicitar que não desconheço o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, a exemplo do Enunciado n. 2 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

No caso em comento, contudo, vejo que a fundamentação contida na sentença hostilizada, ou melhor, ausência de fundamentação, recomenda que seja anulada parcialmente a decisão, a fim de que o magistrado singular profira outra devidamente fundamentada, apontando, minimamente que seja, em quais elementos de provas apoiam sua convicção acerca da possibilidade de o crime ser qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A propósito, colha-se excerto correspondente da decisão:

“No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, não é possível afastar, nesta fase, a incidência das qualificadoras previstas no art. 121 § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pois é dos jurados a competência para decidir se o acusado cometeu o crime sacando repentinamente uma faca da sua cintura, dificultando assim a defesa da vítima do ataque, que o golpeou na região do tórax.

In casu, não se afigura descabido, outrossim, deixar que o E. Conselho de Sentença apure a assertiva de que o homicídio em tela tenha motivação torpe, motivado por vingança, tendo em vista que a vítima Djavan da Silva supostamente teria tentado ceifar as vidas dos irmãos do denunciado aproximadamente 01 (um) anos antes de ser morto.”
(Id. 183955477, p. 2).

É cediço que o sumário da culpa tem por finalidade verificar a viabilidade da pretensão punitiva, em toda sua extensão, decotando excessos acusatórios e impedindo que lides temerárias tenham trânsito. Se o Ministério Público é o
dominus litis,
ao juiz cabe exercer o controle do poder de acusar.

A decisão de pronúncia é, portanto, um juízo de admissibilidade a acusação, tanto quanto a decisão que recebe a denúncia, mas difere no fato de que vem após uma instrução definitiva e deve ser necessariamente melhor fundamentada.

A hipótese acusatória deve ter alguma demonstração no sumário da culpa para que possa transitar, e, nesse ponto,
cabe ao magistrado
, na forma do disposto na
Constituição Federal
e no
Código de Processo Penal
, apontar os elementos indiciários de convicção que suportam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sem emitir juízos de valoração a respeito da prova, limitando-se a constatar sua existência e suficiência.

Observa-se que o magistrado
a quo
simplesmente apontou que o crime seria duplamente qualificado, se limitando a consignar apenas o que narrou a inicial acusatória.

Com efeito, não há como coadunar com a fundamentação genérica e simplista de que o crime seria duplamente qualificado sem apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a conclusão.

Conquanto seja cediço que
nesta fase processual vigora apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, sendo
vedado ao magistrado togado invadir a competência do Tribunal do Júri – soberano para apreciar os casos dolosos contra a vida, em toda a sua amplitude –, a decisão de pronúncia deve ser sempre fundamentada, conforme garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ainda que de forma sucinta.

Contudo, há que se ter em mente que fundamentação sucinta não se confunde com fundamentação precária e genérica. Trata-se de uma exigência intrínseca ao Estado Democrático de Direito, revelando-se como um verdadeiro instrumento apto a possibilitar o controle das decisões judiciais.

Importante rememorar que no caso específico da decisão de pronúncia o próprio legislador processual penal, ao editar o artigo 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal, cuidou de dispor sobre a necessidade de fundamentação da pronúncia:

“Art. 413. O juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º. A
fundamentação da pronúncia
limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).”

Portanto, de uma simples análise dos termos da sentença, observa-se a total ausência de prestação jurisdicional no caso concreto, haja vista que a decisão de pronúncia inegavelmente deixou de analisar, minimamente que seja, a presença de elementos de provas que permita dar amparo à versão acusatória, repito, de que se trata da eventual hipótese de crime praticado por motivação torpe e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

A decisão de remeter o caso à apreciação do Tribunal Popular deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial, não somente em relação à materialidade e indícios de autoria, mas também em relação às qualificadoras do delito, visto que a pronúncia, mais do que nunca, não pode ser encarada como mero despacho burocrático e formalista, porque da sua adequada fundamentação, calcada em fatos concretos, bitolará a imputação em plenário, que dela não poderá fugir, possibilitando o exercício da ampla defesa.

Dessarte, a regra a aplicar aos fatos circunstanciais – qualificadoras – não é e nem pode ser tida como diversa daquela seguida na pronúncia para os fatos principais, ou seja, também em relação àquelas o magistrado deverá indicar os elementos de prova que basearam a decisão de remetê-las à apreciação do Conselho de Sentença, e essa indicação de elementos indiciários não se confunde com excesso de linguagem, pois o juiz, novamente, apenas constatará a existência e suficiência de elementos a suportar a presença do fato circunstancial imputado, não fazendo juízos de valoração a respeito da prova, tampouco um exame aprofundado desta, evitando, assim, influenciar a decisão dos jurados.

Sobre a motivação das qualificadoras descritas na denúncia, trago a lição de Nucci:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução. É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz a determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado. A falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora. (...)

Atualmente, deve o magistrado, ao prolatar a pronúncia, aceitando a qualificadora, descrever em que consiste, por exemplo, o motivo fútil, seja ele de simples captação ou complexo. O importante é que a acusação tenha a sua atividade em plenário delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar a qualificadora da futilidade a seu bel prazer, em formato diverso do que foi admitido pelo juiz. Em suma, as qualificadoras, quando aceitas, precisam ser especificadas no contexto fático, de modo a permitir à defesa uma completa visão do que a aguarda no plenário do Tribunal do Júri, quando o órgão acusatório sustentar a sua tese.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Tribunal do Júri, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70).

O Superior Tribunal de Justiça, há tempos já firmou o entendimento sobre o qual:

“(...) 1. Não obstante o entendimento reiterado desta Corte no sentido de que as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando absolutamente improcedentes, de forma incontroversa, o Magistrado de 1º grau deve decidir de forma fundamentada, também, no tocante à admissibilidade das qualificadoras, caso se convença da presença de indícios de sua existência.
2. O simples juízo de admissibilidade das qualificadoras não supre a necessidade de fundamentação concreta, ainda que sucinta e objetiva, por parte do Julgador monocrático. 3. Precedentes desta Corte e do STF. 4. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como reformada a pronúncia, tão-somente na parte relativa à admissibilidade das qualificadoras do crime de homicídio cuja prática foi imputada, em tese, ao paciente, a fim de que o Julgador monocrático proceda à adequada e concreta fundamentação para incluí-las ou afastá-las
, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do réu, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Magistrado de 1º grau, se por outro motivo não estiver preso, em razão do excesso de prazo na custódia. 5. Restam prejudicadas as demais alegações da impetração. 6. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ – HC n. 62.846/PI – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 10.10.2006).

Esta Câmara Criminal, em caso semelhante, decidiu igualmente que:

“(...) A regra que se aplica às qualificadoras do crime de homicídio não pode ser tida como diversa daquela seguida na pronúncia para os fatos principais, devendo, também em relação àquelas, o magistrado indicar os elementos de prova que basearam a decisão de remetê-las à apreciação do Conselho de Sentença, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal. A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita dar suporte mínimo à convicção, não permite que as qualificadoras do delito sejam lançadas na decisão de pronúncia, razão pela qual o decisum deve ser desconstituído para que outro seja proferido, analisando-se individualmente as qualificadoras descritas na denúncia e cotejando-as com a prova colhida durante a instrução, indicando os elementos que suportam sua remessa aos jurados.”
(TJ/MT – RESE n. 68386/2016 – 2ª CCrim. – minha relatoria – julgado em 20.7.2016).

A 3ª Câmara Criminal deste sodalício, também de ofício, tem declarado a nulidade da sentença de pronúncia, quando verificada a ausência de fundamentação relativa à incidência de qualificadoras, conforme se verifica do seguinte acórdão:

“(...) É totalmente nula a decisão de pronúncia quando o magistrado não apresenta os fundamentos concretos que o conduziram àquele convencimento, deixando de discorrer, ainda que de forma sucinta, sobre os vestígios materiais dos crimes contra a vida e do delito conexo, os indícios de autoria deste último, e a manutenção das qualificadoras dos crimes de homicídio, bem assim, sobre as teses defensivas levantadas por ocasião das alegações finais, por importar em ofensa ao princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Acolhimento de ofício da preliminar de nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa, ante a ocorrência de vício em sua fundamentação. Mérito recursal prejudicado.”
(TJ/MT – RESE n. 163134/2015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 3.2.2016).

Dessarte, seguindo essa linha de entendimento atualmente adotada nesta Corte de Justiça, tenho que deve a decisão de pronúncia ser parcialmente desconstituída para que outra seja proferida em seu lugar, devendo o magistrado singular apontar os elementos indiciários de convicção que suportam ou não a incidência das qualificadoras descritas na denúncia, a fim de que possam ou não ser levadas ao conhecimento dos jurados.

Pelo exposto,
de ofício
, desconstituo, em parte, a decisão de pronúncia, tão-somente na parte relativa à admissibilidade das qualificadoras do crime de homicídio – motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – determinando ao juiz monocrático que outra seja prolatada, com a maior brevidade possível, observando-se as diretrizes apontadas neste
decisum.

Por consequência, fica prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024